Tribunal: STF
Processo: RHC 88406
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - BALIZAS - ADEQUAÇÃO. Mostra-se adequada a
   sentença de pronúncia - levando em conta o relatório, a
   fundamentação e a parte dispositiva -, quando, da narração dos
   fatos tais como contidos na denúncia, resulta conclusão sobre a
   sintonia com os elementos coligidos.